Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. VINCULAÇÃO.

1. A denúncia do contrato de fiança somente é admissível quando a locação prorroga-se por tempo indeterminado, ou seja, segundo o disposto no art. 40, V da Lei 8.245/91, pode haver exoneração do fiador, quando a fiança é contratada por tempo determinado, e a locação, após o seu termo final, se prorroga por prazo indeterminado.

2. Recurso conhecido e desprovido.